Tribunal: TJDFT
Processo: 0739013-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739013-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PEDRO DE SOUZA SILVA AGRAVADO: CAIO HENRIQUE ANTUNES ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JOÃO PEDRO DE SOUZA SILVA impugnando a decisão proferida na ação de ressarcimento ajuizada contra CAIO HENRIQUE ANTUNES ROCHA, que indeferiu a tutela de urgência para determinar o bloqueio da importância de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais), a fim de garantir a futura execução do crédito de que se diz titular em face do réu. O agravante alega, em síntese, que mediante prova documental, comprovou ter sido vítima de fraude conhecida como “golpe da carta de crédito contemplada”, transferindo R$27.000,00 ao agravado sem qualquer contraprestação. Aduz que é excessiva a exigência de condicionar o deferimento da medida à prova concreta de dilapidação patrimonial, o que não se coaduna com a finalidade preventiva da tutela cautelar. Acrescenta que estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, que justificam a concessão da tutela almejada. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutela provisória, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC. A decisão impugnada tem o seguinte teor: “Trata-se de ação de ressarcimento ajuizada por JOÃO PEDRO DE SOUZA SILVA em desfavor de CAIO HENRIQUE ANTUNES ROCHA, na qual pretende a concessão de tutela de urgência, a fim de garantir futura execução do crédito, mediante bloqueio do valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) das contas bancárias do requerido ou bloqueio de veículos de titularidade do requerido por meio do sistema RENAJUD. É o relatório necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A constrição patrimonial em sede de tutela de urgência poderá ser adotada de maneira excepcional, quando houver provas da dilapidação patrimonial e da intenção de o devedor se esquivar do cumprimento da obrigação. No caso dos autos, todavia, não estão presentes os requisitos para medida liminar pleiteada, diante da ausência de comprovação concreta e inequívoca do perigo para a satisfação futura do crédito, consubstanciada na intenção do devedor de alienar seus bens, transferindo-os para terceiros ou dilapidando seu patrimônio. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. REQUISITOS AUSENTES. 1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento. 2. O pedido liminar de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrado, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. A concessão da medida cautelar de urgência está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. Ou seja, a ausência de um dos requisitos é impeditivo ao deferimento da tutela. 4. Não se vislumbra urgência na medida de arresto quando não se constata indícios de dilapidação do patrimônio a indicar risco ao resultado útil do processo de origem. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1363263, 07164048420218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, nesse juízo de cognição sumária, não vejo presentes os requisitos estabelecidos pelo art. 300 do CPC, pois não há elementos a subsidiar a conclusão sobre a prática de atos que impossibilitem a parte de ré de cumprir a obrigação ora vindicada. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. (...)” Em cognição sumária, própria do exame de liminar em agravo de instrumento, não se verificam presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto porque os elementos que indicariam o suposto golpe, além de insuficientes para demonstrar a probabilidade do direito, foram produzidos unilateralmente, de maneira que as questões devem ser analisadas sob o crivo do contraditório Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator